Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-38.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação ordinária - Servidora pública municipal – Agente de Serviços Gerais – Pretensão de recebimento de Adicional de Insalubridade em grau máximo - Prova emprestada – Inadmissibilidade – Hipótese que exige perícia específica para aferir eventual insalubridade das atividades desempenhadas pela servidora - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença de parcial procedência – Provimento do

Ementa:
Ação ordinária - Servidora pública municipal – Agente de Serviços Gerais – Pretensão de recebimento de Adicional de Insalubridade em grau máximo - Prova emprestada – Inadmissibilidade – Hipótese que exige perícia específica para aferir eventual insalubridade das atividades desempenhadas pela servidora - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença de parcial procedência – Provimento do recurso da Municipalidade e da remessa necessária para anulação da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001108-38.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARLENE RIBEIRO SILVA PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001108-38.2019.8.26.0210 -Voto no 29.727/20
2
VOTO No 29.726/20
APELAÇÃO No 1001108-38.2019.8.26.0210
COMARCA: GUAÍRA
APELANTES: MUNICIPALIDADE DE GUAÍRA E JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO: MARLENE RIBEIRO SILVA PONTES
Ementa: Ação ordinária - Servidora pública municipal

Agente de Serviços Gerais Pretensão de recebimento de
Adicional de Insalubridade em grau máximo - Prova
emprestada
Inadmissibilidade
Hipótese que exige
perícia específica para aferir eventual insalubridade das
atividades desempenhadas pela servidora - Cerceamento de
defesa caracterizado - Sentença de parcial procedência

Provimento do recurso da Municipalidade e da remessa
necessária para anulação da r. sentença.
I - Trata-se de ação ordinária proposta por servidora da
Municipalidade de Guaíra, titular do cargo de “Agente de Serviços Gerais”,
objetivando o recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo,
uma vez que no exercício de sua atividade laboral está, segundo alega,
exposta a condições nocivas à saúde.
A r. sentença de fls. 414/420, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente o pedido “para reconhecer o direito da
autora MARLENE RIBEIRO SILVA PONTES ao recebimento de adicional
de insalubridade em seu grau máximo, a partir de 10 de junho de 2014, a
ser calculado nos termos da legislação municipal vigente a época
reclamada, descontados os valores já pagos a esse título”.
Recorre a Municipalidade deduzindo, em preliminar,
cerceamento de defesa. No mérito postula a improcedência da pretensão.
Recurso regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001108-38.2019.8.26.0210 -Voto no 29.727/20
3
Interposto, ainda, o reexame necessário.
É o relatório.
II Respeitado o entendimento do MM. Juiz de Direito
prolator da r. sentença recorrida, tem-se, “data venia”, pelo provimento do
recurso voluntário e da remessa necessária.
Trata-se de ação proposta por servidora pública
municipal, titular do cargo de Agente de Serviços Gerais, com o objetivo
de, repita-se, receber adicional de insalubridade em grau máximo, uma vez
que no exercício de sua atividade laboral está exposta a condições nocivas à
saúde.
Instaurada a controvérsia, a Municipalidade afirmou que
o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Laudo Técnico
das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), realizados em 2015,
não detectaram insalubridade nas atividades da autora, o que seria
comprovado mediante prova pericial produzida em juízo.
No entanto, acolhendo a conclusão da prova técnica
emprestada, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide e decretou a
procedência parcial da ação.
Como bem anotou a Municipalidade, a realização de
perícia específica se revela imprescindível à solução da demanda, uma vez
que as tarefas desempenhadas pelos servidores não são idênticas, assim
como os locais de trabalho também variam, o que impede a utilização da
prova emprestada.
Logo, diante da imprescindibilidade da prova pericial
para aferição de aspectos relevantes da causa, impondo-se, por conseguinte,
a anulação do referido julgado.
Em reforço, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça: Apelação 1000205-66.2019.8.26.0480,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001108-38.2019.8.26.0210 -Voto no 29.727/20
4
Rel. Des. Fermino Magnani Filho; Apelação 1000343-33.2019.8.26.0480,
Rel. Des. Luciana Bresciani; Apelação 1000206-51.2019.8.26.0480, Rel.
Des. Marcelo Semer, dentre outros.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da municipalidade e à remessa oficial, realizando-se novo
julgamento de mérito em primeira instância após regular produção de
provas.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator